Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTO. ART. 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A ordem jurídica prestígia a autocomposição como mecanismo prioritário de solução dos litígios, de maneira que não se revela adequado, conceber algum tipo de entrave processual para a sua consecução, uma vez que não foi identificado nenhum vício na transação.
2. Em caso de acordo extrajudicial homologado em juízo para parcelamento de dívida, é cabível a suspensão do processo até o integral adimplemento do débito.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.